Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. TRADER. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E BENS. BACEJUD E RENAJUD. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.Os elementos que instruem os autos demonstram que há verossimilhança nas alegações da Autora-Agravada de que as operações financeiras foram contratadas com o Réu-Agravante, que não cumpriu o pactuado. Quanto ao periculum in mora reside na possibilidade de se frustrar eventual bloqueio de valores, o que tornaria sem utilidade a medida se concedida só ao final.
2. Sem que as assertivas do Réu-Agravante se mostrem hábeis para, em sede de cognição provisória, afastar a probabilidade do direito da Autora-Agravada, mantém-se a Decisão recorrida, que concedeu a tutela provisória e determinou o bloqueio de ativos financeiros e bens, via BACENJUD e RENAJUD.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

.